Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-35.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos. À Secretaria para que certifique o julgamento do IRDR n° 2016.00.2.020348-4, referente aos temas 970 e 971, que suspendeu todos os processos relativos à controvérsia. Caso tenha restado prejudicado o julgamento do referido IRDR, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito do prosseguimento do presente feito. Cumpra-se.